Tribunal: TJPA
Processo: 0015827-89.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015827-89.2016.8.14.0401

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: JOSE ROBERTO BARROS NUNES, WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS NETO

APELADO: EWERTON RIBEIRO DA SILVA, JOSE ADRIANO MENEZES SILVA, ANTONIO HUMBERTO ROCHA GONDIM, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO. CONTRA ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AUSENCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE DE PARTE. REJEITADA. MÉRITO. EXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES DA AUTORIA DELITIVA. IMPROVIMENTO.

1.
A teor da Súmula 210 do STF, é cabível recurso do assistente de acusação mesmo que o Ministério Público não tenha recorrido ou mesmo tenha pedido absolvição do réu em alegações finais. Preliminar rejeitada.

2.
Se não há prova contundente de que os réus apelados cometeram o crime a si imputado, pois as testemunhas de acusação não conferem certeza e clareza a respeito da autoria delitiva, resta insuficiente a prova acusatória
para legitimar a condenação pelo crime de estelionato.

3.
Recurso conhecido e improvido.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelos assistentes de acusação
JOSÉ ROBERTO BARROS NUNES e WALMIR HUGO PONTES DOS SANTOS JUNIOR
contra a sentença absolutória proferida em favor de
EWERTON RIBEIRO DA SILVA, ANTONIO HUMBERTO ROCHA GONDIM e JOSÉ ADRIANO MENEZES SILVA
, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àqueles a prática dos crimes dispostos nos artigos 171, caput, c/c art. 71 do Código Penal.

O Ministério Público Estadual denunciou Everton Ribeiro da Silva, Antônio Humberto Rocha Gondim e José Adriano Menezes Silva pela prática do crime tipificado no art. 171 c/c art. 71, ambos do Código Penal. Ao que consta, no dia 15/03/2016, a vítima Walmir, na qualidade de advogado de José Roberto Barros Nunes, proprietário do veículo Pajero TR4 Flex, placa NAW 0610, ano/modelo 2008/2009, entregou referido carro, a título de penhor, ao denunciado Everton, com o fim de conseguir valor para arcar com os custos de processo judicial em razão do qual estava preso José Roberto. A vítima chegou a Everton por indicação do amigo Roberto Alexandre Silva Pereira. Everton recebeu o veículo em penhor pelo valor de dez mil reais. Passados cerca de 15 dias, Walmir conseguiu levantar a quantia de onze mil reais para resgatar o veículo e a entregou a Everton, que se comprometeu a devolver o carro no prazo de dois dias, o que não aconteceu. Walmir tentou reaver o veículo várias vezes, mas Everton sempre lhe dava desculpas para não efetivar a devolução do bem, até que, dias depois, em consulta ao site do DETRAN, Walmir descobriu que o veículo havia sido transferido para o denunciado José Adriano, de forma fraudulenta, pois o proprietário do bem, José Roberto, se encontrava custodiado e não poderia ter comparecido em cartório para autenticar assinatura no documento de transferência. Após diligências, constatou-se adulteração no documento de transferência (segundo o cartório, a grafia e o selo utilizado na autenticação não correspondiam aos usados pela escrevente autorizada). Durante investigação policial, já em 23/05/2016, o veículo foi novamente transferido de propriedade, dessa vez para o nome de Marielson Moraes Favacho. Participaram dessa nova transferência os denunciados Antônio e José Adriano que, em conluio com o acusado Everton, revenderam o bem discutido a um terceiro de boa-fé.

Após regular tramitação do feito, o juiz
a quo
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo os réus da prática do artigo 171, caput, c/c art. 71 do Código Penal, por insuficiência de provas (id.
6256396
).

Sobreveio a apelação dos assistentes de acusação, a qual volta-se ao pedido de reforma da sentença e consequente condenação dos réus prática do crime de estelionato, por existirem provas robustas nos autos da atuação criminosa (id.
6418280)
.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença, sendo que o réu Ewerton Ribeiro da Silva arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do apelo por ausência de interesse recursal e legitimidade dos assistentes de acusação (id.
9402999; 9403013
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer com conclusão pelo parcial provimento do apelo, para condenar apenas o réu Ewerton Ribeiro da Silva pela prática do crime de estelionato, em continuidade delitiva (id.
9627008).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

a) Preliminar de não conhecimento arguida em contrarrazões:

Alega o apelado Ewerton Silva que o recurso dos assistentes de acusação, nesse caso, viola o princípio acusatório, já que o titular da ação penal requereu a absolvição dos réus desde as alegações finais, o que impede o conhecimento do recurso por falta de interesse de agir e legitimidade recursal.

Ocorre que há Súmula do STF a respeito do tema:

"O assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos arts.

584, § 1º, e 598 do Código de Processo Penal"
.

Outrossim, a matéria já foi objeto de julgado junto à Corte Suprema:

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA RECORRER DA SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. A assistente de acusação tem legitimidade para recorrer da decisão que absolve o réu nos casos em que o Ministério Público não interpõe recurso. 2. Aplicação da Súmula 210 do Supremo Tribunal Federal: "O assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598 do Código de Processo Penal". 3. A manifestação do promotor de justiça, em alegações finais, pela absolvição da Paciente e, em seu parecer, pelo não conhecimento do recurso não altera nem anula o direito da assistente de acusação recorrer da sentença absolutória. 4. Ordem denegada. (STF - HC: 102085 RS - RIO GRANDE DO SUL 0775017-97.2009.1.00.0000, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 10/06/2010, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-159 27-08-2010)

Em sendo assim, rejeito a preliminar levantada e conheço o recurso interposto.

b) Mérito:

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
com base na tese de existência de provas da conduta delitiva dos réus e a consequente necessidade de condenação

pela prática do crime de estelionato em continuidade delitiva
.

Após análise do contexto fático-probatório dos autos, atesta-se que infelizmente não há como se acolher o pleito acusatório, senão vejamos:

Em que pese constar do inquérito policial, a narrativa dos acusados e das vítimas, não foram produzidas provas judiciais contundentes a legitimar um decreto condenatório.

À uma, porque os réus apelados negaram a prática delitiva desde o inquérito policial.

À duas, porque as testemunhas de acusação – duas vítimas e suposto intermediário da penhora/venda do veículo disputado, afirmaram que foi autorizada apenas a penhora do automóvel, sendo que o Réu Ewerton Silva afirmou que o intermediário Ricardo autorizou a venda do veículo.

À três, não houve prova sobre a autoria da falsificação do reconhecimento de assinatura do documento de id. 6256372 - já que o Cartório onde esse reconhecimento foi supostamente realizado negou a sua autenticidade (id. 6256373), sendo que o corréu Ewerton Silva afirma que entregou à testemunha Ricardo, o intermediário, o DUT para que fosse reconhecida a assinatura do proprietário do veículo e esta já lhe entregou o documento com tal exigência cumprida; e a testemunha Ricardo atribui ao réu Ewerton a falsificação, sem que tenha havido prova concreta de quem está faltando com a verdade, ou seja, é a palavra de um contra a palavra do outro.

Veja-se que não foram apresentados quaisquer documentos nos autos que comprovem as transações efetivadas entre a testemunha Ricardo e o corréu Ewerton, não tendo sido realizada perícia no celular de ambos, com busca de todos os diálogos entre eles realizados, já que o documento de id.
6256382 é parcial,

de forma que não restassem dúvidas dos termos em que o veículo foi negociado, pelo que se conduz à conclusão de que o ajuste foi todo verbal, inclusive por parte de um dos assistentes de acusação, que é advogado.

Destaco que do esclarecimento definitivo de tais fatos depende a análise da culpabilidade dos demais Réus, pois se autorizada a venda pela testemunha, em tese, não há crime algum praticado pelos demais acusados.

Desta forma, ficou nebulosa a autoria da falsificação e com ela quem realmente está mentindo a respeito dos termos da negociação do veículo.

Assim, comungo do entendimento do juiz sentenciante no sentido de que houve fragilidade probatória nos autos, pois apenas
indícios
de autoria contra o réu Ewerton Silva não são suficientes para legitimar um decreto penal condenatório.

Como cabia à acusação sustentar concretamente os fatos ilícitos contra os réus, de forma congruente e harmônica, para legitimar então sua condenação, e não houve o cumprimento desse objetivo, levando, inclusive, ao próprio Parquet o pedido de absolvição dos réus, não há como confirmar de modo insofismável a delitiva nestes autos.

Frise-se, não há prova judicial inconteste nos autos de que os Apelados praticaram o crime a eles imputado, e o art. 155 do CPP proíbe a condenação em provas não judicializadas.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO POLICIAL E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155 - CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição "sequer descreve os bens, o que dificulta a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado", verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos. 3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrados na denúncia, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio in dubio pro reo. 4. Concessão do habeas corpus. Restabelecimento da sentença absolutória. (HC 691.058/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021)

Assim, como todos são inocentes até que se prove o contrário, havendo dúvidas nos autos, não se pode, em sã consciência, condenar os Apelados, daí porque deve-se manter a sentença absolutória.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento,
para manter a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos
.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 02/10/2023